Tribunal: TJSP
Processo: 2008939-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008939-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CRISTOPH COUTINHO DA
ROCHA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008939-37.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 11.407 2/3 EV
H . C . n o 2 0 0 8 9 3 9 - 3 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : C r i s t o p h C o u t i n h o d a R o c h a
C o m a r c a : J u n d i a í
VOTO No 11.407
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva
necessária
para
a
garantia
da
ordem
pública,
considerando a conduta em tese praticada. Ordem
denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de CRISTOPH COUTINHO DA ROCHA, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Jundiaí, no processo no 1500132-05.2020.8.26.0544.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, que estão
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como que o paciente é primário,
possui residência fixa e que a custódia se afigura desproporcional com a pena
que seria aplicada em caso de condenação. Requer, assim, liminarmente, a
concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 56).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação (fls. 61/64).

É o relatório.

2) Denego a ordem.
Consta que o paciente e outro indivíduo não identificado
acionaram a vítima, que é motorista de aplicativo, para uma corrida e, com
simulacro de arma de fogo, anunciaram o roubo, levaram-na até uma estrada de
terra, amarraram suas mãos e pés, deixaram-na no local e se evadiram com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008939-37.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 11.407 3/3 EV
carro, tendo o paciente sido preso em flagrante conduzindo o veículo subtraído
(fls. 50/52 na origem).
A decisão impugnada foi fundamentada na necessidade da
prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 41/42).
De fato, pela utilização de simulacro de arma de fogo para
roubar um veículo, por ter deixado a vítima amarrada numa estrada de terra,
bem como pelo concurso de agentes, há demonstração de que o paciente é
pessoa perigosa que deve permanecer preso preventivamente para impedir
novos delitos semelhantes.
As medidas cautelares alternativas seriam muito brandas
considerando a conduta em tese praticada, ainda que o paciente possua
condições pessoais favoráveis.
Assim, ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator